Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUJEIÇÃO À LEI 9.514/1997. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RESILIÇÃO UNILATERAL.
I. Instituída a propriedade fiduciária para a garantia do pagamento do preço do imóvel, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de pagar as prestações convencionadas fica sujeito aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a expropriação de que cuidam os artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997.
II. À falta de previsão legal ou convenção expressa, o devedor fiduciante não tem direito subjetivo à resilição unilateral da compra e venda com os consectários previstos no Código Civil, conduzindo o seu inadimplemento aos mecanismos de dissolução previstos na Lei 9.514/1997.
III. Disposição editalícia que versa sobre os consectários da resolução da compra e venda não pode ser interpretada como franquia para a desistência ou o arrependimento do adquirente.
IV. A simples convenção da garantia fiduciária, com expressa menção à Lei 9.515/1997, basta para evidenciar que o contrato não contempla o direito de desistência, de maneira que o desinteresse do adquirente ou a falta do pagamento das prestações do preço do imóvel traduz inadimplemento que autoriza a incidência dos mecanismos dispostos em seus artigos 26 e 27.
V. A dissolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos nem à indenização de benfeitorias, senão à entrega do saldo apurado em conformidade com o artigo 27. § 4o, da Lei 9.514/1997.
VI. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.